Tribunal: TJPA
Processo: 0829469-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829469-66.2020.8.14.0301

APELANTE: JULIA PEREIRA BENICIO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0829469-66.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE nº 23.255-A

APELADO: JULIA PEREIRA BENÍCIO

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS - OAB PA16147-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM CONTRATO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A SUA AUTENTICIDADE – DANO MATERIAL FIXADO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DESCONTADO – REDUÇÃO DO VALOR – MANTIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00)

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Daycoval S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Júlia Pereira Benício
,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 10469706), a autora expos que recebe seu benefício do INSS de um salário-mínimo, e que ao solicitar seu histórico de consignações junto ao INSS, por desconfiar do valor que cada vez mais estava sendo reduzido, verificou que já haviam feito diversos empréstimos em seu nome, razão pela qual, ajuizou a presente ação.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 10469881) julgando a ação procedente, declarando a inexistência dos contratos questionados nos autos, determinando a suspensão definitiva dos descontos efetuados, com a sua devolução na forma dobrada e condenou a instituição financeira no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inconformado o Banco Daycoval S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 10469930), alegando, em síntese, a validade da contratação realizada na modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, bem como de todos os atos por si praticados, aduzindo que o valor fixado a título de danos materiais foi excessivo, tendo em vista que não foi descontado da apelada o montante aproximado de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), não devendo ser restituído em dobro, pugnando também pela inexistência de danos morais indenizáveis, motivo pelo qual requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação, e de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 10469935).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

O recorrente alega a ausência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da sentença, para considerar válida a contratação e inexistente os danos morais, ou, de forma subsidiaria, a minoração do valor fixado em condenação, bem como requer que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, destaco que a regularidade do negócio jurídico não foi demonstrada no presente caso, tendo em vista que a parte apelada negou que firmou algum empréstimo consignado com o recorrente.

O STJ possui entendimento firmado no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade, o que não ocorreu no presente caso. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Se houve fraude de terceiro, ainda assim o apelante é responsável, tendo o

STJ entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Assim, resta cristalina a responsabilidade do banco na reparação dos danos.

Em relação à arguição de que o dano material foi arbitrado em valor excessivo, assiste razão ao apelante.

O juízo de origem ao sentenciar o feito condenou o banco a restituir em favor da apelada o montante de R$-41.588,36, valor este que seria referente ao

total dos empréstimos indevidamente firmados em seu nome.

Ocorre que, após compulsar os documentos juntados aos autos, constato que este não foi o valor efetivamente descontado da recorrida, pois conforme consta no extrato de empréstimos consignados juntados por esta em ID. 10469712 - Pág. 1/2, bem como das planilhas juntadas em ID. 10469930 - Pág. 7/10, a apelada vinha sofrendo descontos tão somente no valor mínimo da fatura, fato este ratificado pelos documentos juntados em ID. 10469756 e ID. 10469758.

Portanto, conforme argumenta o apelante, o valor efetivamente descontado dos proventos da apelada foi de R$ 2.508,98 (dois mil e quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos), tendo em vista que esta vinha sofrendo descontos em folha somente do referente ao mínimo da parcela.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, o recurso não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Por fim, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que o desconto decorrente de empréstimo fraudulento causou sim dor e sofrimento a apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrida.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma instituição financeira, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor referente a condenação em danos materiais para R$ 2.508,98 (dois mil e quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos), o qual terá de ser restituído em dobro, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/04/2023